Tribunal: TJSP
Processo: 1055766-66.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Teto Salarial
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Crédito de servidor (fase de cumprimento de sentença). Decisão anterior que manteve a determinação da sentença quanto à aplicação da Lei no 11.960/2009 em relação aos juros, e o IPCA-E em relação à correção monetária. Decisão compatível com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Tema 810). Julgado mantido.
(TJSP; Apelação Cível 1055766-66.2017.8.26.0053; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno dos autos ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Crédito de servidor (fase de cumprimento de sentença). Decisão anterior que manteve a determinação da sentença quanto à aplicação da Lei no 11.960/2009 em relação aos juros, e o IPCA-E em relação à correção monetária. Decisão compatível com a orientação firmada

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno dos autos ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Crédito de servidor (fase de cumprimento de sentença). Decisão anterior que manteve a determinação da sentença quanto à aplicação da Lei no 11.960/2009 em relação aos juros, e o IPCA-E em relação à correção monetária. Decisão compatível com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Tema 810). Julgado mantido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000591421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055766-66.2017.8.26.0053,
da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado REYNALDO MOREIRA DE MIRANDA, são
apelados/apelantes SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgado mantido V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES, vencedor, PAULO BARCELLOS GATTI, vencido,
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), ANA LIARTE, RICARDO FEITOSA E
OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 13 de julho de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR DESIGNADO
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 35.058
Apelação Cível no 1055766-66.2017.8.26.0053
Apelantes/Apelados: Reynaldo Moreira de Miranda e outro
Apelados/Apelantes: São Paulo Previdência e outro
APELAÇÃO. Retorno dos autos ao órgão julgador para
eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil. Crédito de servidor (fase de
cumprimento de sentença). Decisão anterior que manteve a
determinação da sentença quanto à aplicação da Lei no
11.960/2009 em relação aos juros, e o IPCA-E em relação à
correção monetária. Decisão compatível com a orientação
firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
870.947 (Tema 810). Julgado mantido.
No Acórdão de fls. 417/424, esta C. Câmara manteve a
sentença recorrida no que se refere à incidência da lei no 11.960/09, em relação aos
juros, e à aplicação do IPCA-E em relação à correção monetária.
A Fazenda Estadual, então, interpôs recurso extraordinário
(fls. 446/454).
Tendo em vista o julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810),
os autos retornaram à Câmara, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de
Processo Civil (fls. 524/525).
É o relatório.
Com relação a aplicação da Lei no 11.960/09, o Supremo
Tribunal Federal, em 20/09/2017, apreciando o Tema 810 da repercussão geral
reconhecida no RE 870.947, fixou as seguintes teses:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
- quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada
pela Lei no 11.960/09; e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
É a mesma orientação do Tema no 905 do Superior Tribunal
de Justiça.
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.”
Assim, como a controvérsia, no caso, versa sobre crédito de
servidor, de natureza não tributária, o julgado de fls. 417/424 não contraria a
orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(Tema 810), ou seja, juros moratórios com base na Lei no 11.960/09, e correção
monetária com base no IPCA-E.
Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho a decisão anterior.
FERREIRA RODRIGUES
Relator